Tribunal: TJSP
Processo: 1057400-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – ADEQUAÇÃO - Recurso de ambas as partes – Pedido de desistência parcial do recurso de apelação interposto pela CASA COR sem oposição da municipalidade – Perda completa do objeto do recurso pois já havia outro pedido de desistência de parte dos pedidos do recurso pela adesão ao PPI – Recurso da municipalidade prejudicado pelos PPIs firmados - Recursos de apelação de ambas as partes

Ementa:
APELAÇÃO – ADEQUAÇÃO - Recurso de ambas as partes – Pedido de desistência parcial do recurso de apelação interposto pela CASA COR sem oposição da municipalidade – Perda completa do objeto do recurso pois já havia outro pedido de desistência de parte dos pedidos do recurso pela adesão ao PPI – Recurso da municipalidade prejudicado pelos PPIs firmados - Recursos de apelação de ambas as partes PREJUDICADOS.